Tribunal: STF
Processo: RE 1101169
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INÍCIO. MOMENTO ANTERIOR. VIGÊNCIA LEI ESTADUAL (MG) Nº. 20.540/12. NATUREZA. MATERIAL. NÃO-RETROATIVIDADE. APLICAÇÃO. RESOLUÇÃO 415/03 (TJMG). ART. 87. ADCT. TETO. 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR (RPV).



    1. A Lei Estadual nº 20.540/12 não se aplica aos processos cujo título exequendo foi definitivamente constituído anteriormente à data de edição dessa norma, em razão da sua natureza eminentemente material, hipótese em que se deve observar o regramento contido na Resolução nº 415/2003 do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em consonância com o artigo 100, § 3º, da Constituição Federal e art. 87, I, do ADCT que prevê o teto de 40 (quarenta) salários mínimos.



    2. Recurso conhecido e desprovido” (págs. 12-13 do documento eletrônico 2).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 100, § 4°, e 169 da mesma Carta e do art. 87, I, do ADCT.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem entendeu que a Lei 20.540/2012 do Estado de Minas Gerais, por se tratar de norma material, não se aplica ao cumprimento de sentença iniciado antes da vigência do referido diploma legal.



    Assim, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame da aludida norma local, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Processual. Requisição de pequeno valor. Enquadramento do débito no limite legal. Momento da aferição. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 703.917-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO LIMITE LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 939.116-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Com a mesma orientação, cito ainda as seguintes decisões: ARE 988.506/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.125.630/MG, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Além disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte consolidada no julgamento do Tema 792 da Repercussão Geral (RE 792.107/DF, Rel. Min. Marco Aurélio), no qual foi fixada a seguinte tese:



    “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator